Tribunal: TJSP
Processo: 2066418-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Autora, idosa, diagnosticada com insuficiência mitral funcional grave – Indicação de procedimento cirúrgico para implante de mitraclip – Negativa autorização – Descabimento – Deferimento da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento, gerando ineficácia da total superação do quanto diagnosticado – Presença dos requisitos previstos no

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Autora, idosa, diagnosticada com insuficiência mitral funcional grave – Indicação de procedimento cirúrgico para implante de mitraclip – Negativa autorização – Descabimento – Deferimento da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento, gerando ineficácia da total superação do quanto diagnosticado – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Multa – Fixação inicial em R$10.000,00, limitada a R$100.000,00 – Afastamento/ Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Descabimento – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.